Tribunal: TJMT
Processo: 1010164-19.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010164-19.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Omissão de cautela na guarda ou condução de animal]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 061.420.621-92 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 061.420.621-92 (IMPETRANTE), LARISSA KAROLINA SILVA MOREIRA registrado(a) civilmente como JUNIOR SILVA MOREIRA - CPF: 055.412.841-12 (PACIENTE), JUÍZO DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010164-19.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA
PACIENTE: JUNIOR SILVA MOREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. MAUS-TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO COM RESULTADO MORTE. FIXAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. PRETENDIDA REMOÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. REGISTRO DE VIOLAÇÕES DO EQUIPAMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR DO INQUÉRITO. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS E INFLUÊNCIA DE REQUERIMENTO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. ALEGADA OFENSA À HOMOGENEIDADE. REJEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE JUÍZO PROGNÓSTICO SOBRE REGIME FUTURO. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS. DESCABIMENTO. RISCO CONCRETO DE INEFETIVIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA EVIDENCIADAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado visando a retirada da monitoração eletrônica imposta à paciente, investigada pela prática de crime de maus-tratos a animal com resultado morte, sob alegação de desnecessidade da medida, excesso de prazo na investigação e desproporcionalidade das cautelares.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se: (
i
) há excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; (
ii
) a monitoração eletrônica mostra-se desnecessária ou desproporcional; (
iii
) o alegado quadro clínico justifica o descumprimento das cautelares impostas; (
iv
) o uso da tornozeleira eletrônica viola o princípio da homogeneidade; (
v
) é possível substituir a utilização do equipamento de monitoramento por outras medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir.

3.1. Não se verifica excesso de prazo, uma vez que o procedimento investigatório apresenta regular andamento, com sucessivas diligências e atuação das partes, afastando a alegação de inércia estatal.

3.2. A monitoração eletrônica possui finalidade distinta do comparecimento periódico em juízo, sendo medida complementar e necessária ao controle efetivo das restrições impostas.

3.3. O histórico de reiteradas violações do equipamento de monitoração evidencia risco concreto de descumprimento das cautelares e compromete a fiscalização estatal, justificando a manutenção da medida.

3.4. A documentação médica apresentada não comprova incapacidade da paciente para cumprir as determinações judiciais, tampouco demonstra incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o uso do dispositivo eletrônico.

3.5. Inexiste comprovação de prejuízo à atividade laboral ou de desproporcionalidade da medida, sendo inadequada sua substituição diante do reiterado descumprimento.

3.6. O princípio da homogeneidade não autoriza juízo antecipado sobre eventual regime de pena, devendo a análise ocorrer no momento da sentença.

IV. Dispositivo e tese.

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A reiteração no descumprimento da monitoração eletrônica justifica a manutenção da medida cautelar, como instrumento necessário ao controle estatal.”

“2. O excesso de prazo deve ser aferido à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não se configurando diante da regular movimentação processual.”

“3. A ausência de prova técnica idônea impede o afastamento de medida cautelar com base em alegação genérica de incapacidade médica.”

______________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312 e 319; CF/1988, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 194.977/BA, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.05.2024; TJMT, HC nº 1041958-92.2025; TJMT, HC nº 1030007-38.2024.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010164-19.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA

PACIENTE: LARISSA KAROLINA SILVA MOREIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de LARISSA KAROLINA SILVA MOREIRA contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 – Juiz das Garantias – da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do IP n. 1011694-63.2025.8.11.0042, que fixou medidas cautelares alternativas à prisão – dentre elas o monitoramento eletrônico –, pelo cometimento, em tese, do crime de maus-tratos a animal doméstico com resultado morte.

A defesa sustenta a necessidade de retirada da tornozeleira eletrônica, ao argumento de que:
1.1)
inexistem elementos que indiquem risco de fuga ou comportamento voltado à frustração da persecução penal;
1.2)
embora tenha havido violação do equipamento, a paciente vem comparecendo mensalmente à Fundação Nova Chance, circunstância que evidencia residência fixa e ocupação lícita, conduta incompatível com intento de evasão;
1.3)
o uso do equipamento tem dificultado a obtenção de emprego, agravando sua situação de vulnerabilidade social;
1.4)
a remoção do dispositivo não teria ocorrido de forma dolosa, mas em razão de forte crise de ansiedade, conforme atestam os exames médicos juntados, destacando-se o uso de medicação controlada que comprometeria seu discernimento em momentos de crise.

Aduz, ainda, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, sob o fundamento de que:
2.1)
as investigações se arrastam desde julho de 2025, sem notícia do oferecimento de denúncia;
2.2)
o feito não apresenta complexidade extraordinária, pluralidade de investigados ou diligências técnicas que justifiquem o prolongamento da investigação.

Sustenta, também, ofensa ao princípio da homogeneidade, porquanto:
3.1)
mesmo em caso de eventual condenação, o regime inicial de cumprimento de pena dificilmente ultrapassaria o regime aberto, ou, no máximo, outro menos gravoso que o semiaberto;
3.2)
a imposição de medidas cautelares mais gravosas, ou restrições equivalentes ou superiores ao regime semiaberto, configuraria indevida antecipação de pena.

Ao final, requer a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, com a substituição por alguma das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal ou, subsidiariamente, seja autorizada a imediata reinstalação do equipamento [doc. digital n. 352098854].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 352359352].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 353940372].

O Promotor de Justiça designado, Marcelo Caetano Vacchiano, opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 356842387].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010164-19.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a defesa cessar o constrangimento ilegal a que está submetida LARISSA KAROLINA SILVA MOREIRA, contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 – Juiz das Garantias – da Comarca de Cuiabá/MT [autos do IP n. 1011694-63.2025.8.11.0042].

A despeito da omissão do impetrante com a instrução dos autos, em consulta ao Sistema de Andamentos Processuais (PJe) verifico que a prisão da paciente foi decretada pelo Juízo Plantonista do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá/MT, em razão da suposta prática do crime de maus-tratos a animal doméstico com resultado morte.

Posteriormente, após a impetração do
writ
perante este Tribunal de Justiça, a 1ª Câmara Criminal substituiu a prisão por medidas cautelares diversas, dentre as quais o
monitoramento eletrônico
.

O alvará de soltura, com a imposição das cautelares, foi expedido em 25 de julho de 2025, tendo sido cumprido em
28 de julho de 2025
.

Nesse ínterim, o Ministério Público requereu o retorno dos autos à Delegacia Especializada do Meio Ambiente (DEMA) para a conclusão da diligência consistente na quebra de sigilo de dados dos telefones apreendidos.

Consta ainda que em
26 de julho de 2025
foi registrada a inserção do monitoramento e a instalação do equipamento eletrônico na paciente.

Em
8 de agosto de 2025
, o Ministério Público requereu a designação de audiência de justificação, diante de informações de que a paciente estaria praticando atos incompatíveis com as medidas judiciais impostas, dentre elas a tentativa de obstrução da justiça ou coação indireta à testemunhas.

Não bastasse isso, no dia
22 de setembro de 2025
, a Central de Monitoramento informou o rompimento da tornozeleira eletrônica, razão pela qual o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 – Juiz das Garantias da Comarca da Capital – determinou a intimação da paciente e de seu defensor para apresentar justificativa acerca das condutas imputadas.

Na ocasião, a Central de Monitoramento informou:

“Que em 17/09/2025, às 17h45min, o sistema acusou rompimento da cinta do equipamento instalado na monitorada (motivo da desativação), bem como, violação de Ucor - detecção de corpo (violações sem finalização até a presente data). No período de monitoramento foi verificada 01 (uma) violação de UFIB - fim de bateria, que ocorre quando o equipamento descarrega completamente, sendo que estando descarregada a tornozeleira eletrônica perde a comunicação, ou seja, deixa de ocorrer o monitoramento. Nesse período foram verificadas 07 (sete) violações de INC - área de inclusão é registrada quando o sistema detecta que o monitorado encontra-se fora da área de inclusão, determinada judicialmente para sua permanência e/ou recolhimento. Há ocorrência de 02 (duas) violações de Trom - rompimento da tornozeleira eletrônica, concomitantemente com 07 (sete) violações de UCOR - detecção de corpo;

O rompimento pode ocorrer por dois fatores: a) Por fatores alheios à vontade do monitorado, causado por alguma obstrução no ligamento do equipamento (terra, areia, etc). b) Ou por responsabilidade do monitorado. Em ambos os casos ocorre o comprometimento das informações fornecidas, porque o equipamento pode estar fornecendo dados incorretos do monitoramento, pois a tornozeleira pode estar fora da perna do monitorado. A violação de UCOR - detecção de corpo, ou seja, ou seja, é possível que o equipamento se encontre fora do corpo do monitorado. Segue anexo relatório de violações do monitorado, onde estão relacionadas todas as violações mencionadas, constando as informações acerca da data, horário de início e finalização das violações. Estando a vosso dispor em caso de dúvidas ou outros esclarecimentos.”

No curso das investigações, outros eventos merecem registro:
(i)
a ONG Tampatinhas, habilitada como
amicus curiae
, apresentou documentos noticiando o descumprimento das medidas impostas à paciente;
(ii)
a defesa apresentou justificativa e formulou diversos requerimentos, dentre eles a instauração de investigação acerca de eventual vazamento de peças processuais para a assistente de acusação, a apuração de responsabilidades e a decretação de segredo de justiça dos autos;
(iii)
o Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pela manutenção das cautelares e imediata reinstalação do equipamento de monitoramento eletrônico.

Na decisão proferida em
12 de novembro de 2025
, o Juízo singular, dentre os diversos pleitos analisados, acolheu a cota ministerial para determinar a intimação da paciente a fim de que comparecesse à Central de Monitoramento para reinstalação do equipamento eletrônico, bem como requisitou informações sobre os dias em que a paciente permaneceu sem o dispositivo.

Em 17 de novembro de 2025, a Central de Monitoramento comunicou a reativação do monitoramento da paciente, ocorrida em
13 de novembro de 2025
.

Posteriormente, em
19 de novembro de 2025
, foram juntados aos autos prontuários médicos que registram atendimentos da paciente em unidades hospitalares, relacionados a episódios de uso excessivo de medicação ou a quadros clínicos diversos.

Entretanto, em
24 de novembro de 2025
, a Central de Monitoramento novamente registrou violações relacionadas ao rompimento da tornozeleira eletrônica, circunstância que levou o Ministério Público a requerer a decretação da prisão preventiva da investigada.

Na sequência, em
5 de dezembro de 2025
, a paciente constituiu novo advogado – o qual figura como impetrante no presente
habeas corpus
– que apresentou justificativa ao juízo acerca do rompimento do equipamento, atribuindo a conduta a um suposto “
quadro psicológico grave de ansiedade severa
”.

Em
15 de dezembro de 2025
, o
Ministério Público
requereu a intimação da defesa para esclarecer a divergência entre a justificativa apresentada, o conteúdo dos IDs e mídias juntados aos autos, bem como para indicar o profissional médico responsável e apresentar documentos clínicos atualizados (com CID, medicação e eventuais restrições), sem efeito suspensivo sobre a análise cautelar.

Após o término do recesso forense, mais especificamente em
21 de janeiro de 2026
, a defesa juntou aos autos o histórico de violações da tornozeleira, bem como esclarecimentos acerca dos exames e relatórios médicos apresentados.

Na sequência, em
4 de fevereiro de 2026
, o juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

Analisando detidamente os dados da Central de Monitoramento encartados aos autos (id’s. 216330202, 216330201 e 216330199), verificou-se o seguinte histórico de violações:

1) Em
14/11/2025
, verificou-se:

ü violação por
área de inclusão (inc)
às 20h00min05s, com duração aproximada de 3 horas;

ü ocorrência de
movimento sem sinal de GPS (uMov)
às 21h37min05s.

2) Em
15/11/2025
, constataram-se múltiplas irregularidades, consistentes em:

ü três registros de
movimento sem sinal de GPS (uMov)
, às 14h13min58s, 17h43min57s e 19h27min57s;

ü violação por
área de inclusão (inc)
às 20h00min57s, com duração superior a três horas.

3) Em
16/11/2025
, foram apuradas as seguintes ocorrências:

ü
rompimento da cinta (tRom)
às 12h10min40s;

ü
detecção de corpo (uCor)
às 12h16min55s;

ü
bateria baixa (uBat)
às 19h02min54s.

4) Em
17/11/2025
, houve registro de:

ü
fim de bateria (uFib)
às 11h25min34s.

Além disso, o
Relatório de Mapas
aponta longos períodos sem posicionamento por GPS, especialmente a partir de 17/11/2025, entre 12h00 e 23h59, estendendo-se por todo o dia 18/11/2025, indicando ausência completa de sinal e impossibilidade de monitoramento durante tais intervalos.

O mesmo relatório também evidencia, em sua parte final, reiterados períodos de falha de sinal e de bateria, com destaque para:

ü ausência prolongada de GPS entre 14/11/2025, às 13h07min05s, e 14/11/2025, às 22h17min05s (mais de 9 horas);

ü registros contínuos de
fim de bateria (uFib)
entre 15/11/2025 e 17/11/2025.

Por sua vez, o histórico do equipamento demonstra que, em razão das violações reiteradas, especialmente por rompimento e detecção irregular, o dispositivo foi desativado em 18/11/2025, por determinação administrativa, diante da persistência das irregularidades e da ausência de contato com a monitorada.

Portanto, ao contrário do que sustenta a investigada, o rompimento do monitoramento eletrônico não se tratou de episódio isolado, mas de violações em série no período compreendido entre 13/11/2025 e 18/11/2025. Isso sem falar das violações pretéritas relatadas nos autos (id. 210096769).

Por outro lado, não obstante a alegada necessidade de tratamento médico, inexiste nos autos qualquer elemento técnico ou probatório que demonstre a incompatibilidade entre a utilização da tornozeleira eletrônica e o regular acompanhamento terapêutico a que a investigada faz jus, não se se vislumbrando prejuízo concreto à sua assistência à saúde decorrente do cumprimento da medida cautelar.

Ademais, os registros oficiais de rompimento e de violação do sistema de monitoramento, configuram substrato objetivo e idôneo para a manutenção da medida cautelar, na medida em que demonstram risco concreto de descumprimento das condições impostas, devendo prevalecer como parâmetro técnico para a avaliação da necessidade, adequação e proporcionalidade da monitoração eletrônica

No que concerne à alegação de que a investigada teria vivenciado situações vexatórias, constrangedoras ou discriminatórias em razão do uso da tornozeleira eletrônica, embora seja possível reconhecer, em tese, que a utilização de equipamento de monitoração possa gerar constrangimento, este argumento, por si só, não é apto a justificar o afastamento da medida cautelar, devendo o interesse público, sobressair sobre o privado neste momento processual.

Por fim, quanto à atuação do
amicus curiae
, à luz do art. 138 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente à seara criminal, compete ao magistrado definir, os poderes e limites da atuação do amicus curiae, de modo a assegurar que sua intervenção se mantenha restrita à contribuição técnica, imparcial e relevante para a solução da controvérsia, sem ingerência indevida na instrução ou no equilíbrio do contraditório.

Dito dessa forma, a atuação da ASSOCIAÇÃO TAMPATINHAS CUIABÁ deve ser limitar às questões estritamente técnicas ou às perspectivas especializadas relevantes para o deslinde da causa, vedada a inovação fática, a produção de narrativas paralelas ou qualquer conduta que comprometa a lealdade processual e a imparcialidade do debate.

Assim, a atuação do amicus curiae nos autos, doravante deverá se restringir à colaboração técnica e qualificada para a solução do feito, sob pena de exclusão.

Diante do exposto:

1)
DETERMINO
que a investigada
LARISSA KAROLINA SILVA MOREIRA
compareça à Central de Monitoramento, no prazo de 48 horas, para a reinstalação da tornozeleira eletrônica,
sob pena de decretação da sua prisão preventiva
.

2) Delimito a atuação da ASSOCIAÇÃO TAMPATINHAS CUIABÁ, na condição de
amicus curiae
, às questões estritamente técnicas ou às perspectivas especializadas relevantes para o deslinde da causa

Por fim, coligiram-se outros documentos produzidos no curso das investigações policiais.

Esta é a cronologia processual.

No que tange à possibilidade de remoção da tornozeleira eletrônica, o pedido não comporta acolhimento.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a alegação defensiva de que a paciente está apresentando regularmente perante o órgão fiscalizador do Estado – no caso, a Fundação Nova Chance – não possui o alcance jurídico pretendido.

Isso porque o comparecimento periódico em juízo constitui medida cautelar
autônoma
, cuja finalidade é assegurar a vinculação formal do investigado(a) ao processo.

Já a monitoração eletrônica, possui natureza e finalidade
distintas
, voltadas ao controle efetivo da circulação do agente no espaço geográfico e ao acompanhamento do cumprimento das demais restrições impostas.

Tratam-se, portanto, de instrumentos cautelares que podem
coexistir
e se
complementar
, sem que o cumprimento de uma medida seja suficiente para afastar a necessidade da outra.

Assim, o fato de LARISSA comparecer periodicamente perante o órgão fiscalizador não neutraliza a utilidade da monitoração eletrônica, pois, sem o referido equipamento, torna-se inviável aferir se a paciente tem frequentado locais não autorizados, violado eventuais áreas de restrição ou praticado condutas incompatíveis com as cautelares impostas.

Além disso, diversamente do que sustenta a defesa, os próprios elementos constantes dos autos revelam que houve
descumprimento reiterado
das medidas cautelares anteriormente estabelecidas.

Nesse sentido, os relatórios da Central de Monitoramento registram sucessivas violações do equipamento eletrônico, circunstâncias que comprometem a regular fiscalização estatal e não podem ser tratadas como meras irregularidades formais, pois demonstram a fragilização do mecanismo de controle judicialmente imposto.

Outrossim, o reiterado descumprimento das condições da monitoração eletrônica constitui, por si só, elemento suficiente para evidenciar
risco concreto
de frustração das medidas cautelares e de comprometimento da própria persecução penal, razão pela qual a sua manutenção se revela não apenas adequada, mas necessária.

No que se refere à alegação de que o uso da tornozeleira eletrônica teria dificultado a inserção da paciente no mercado de trabalho, os documentos juntados pela própria defesa não corroboram essa narrativa.

Ao contrário, verifica-se que LARISSA foi regularmente contratada para exercer atividades laborais em diferentes estabelecimentos comerciais.

Tais elementos evidenciam que a utilização do equipamento de monitoração eletrônica não impediu a paciente de obter vínculo laboral formal, afastando, portanto, a tese de que a medida cautelar inviabilizaria sua inserção profissional ou agravaria sua vulnerabilidade social.

No tocante à justificativa apresentada para o rompimento do equipamento – consistente em alegada crise de ansiedade severa –, igualmente não se verifica suporte probatório robusto capaz de afastar a responsabilidade da paciente pelo descumprimento da medida cautelar.

Os documentos médicos apresentados revelam, em grande parte, registros genéricos de atendimento, alguns deles sem indicação clara de diagnóstico clínico ou sem especificação detalhada do quadro psiquiátrico.

Aliás, em determinadas anotações médicas sequer há referência a classificação diagnóstica padronizada, limitando-se a menções vagas de afastamento por “motivo de doença”.

Noutros prontuários, consta apenas a indicação do CID F41.9 – classificação que corresponde a transtorno de ansiedade não especificado –, ou seja, diagnóstico inespecífico que não permite aferir a existência de quadro clínico grave ou incapacitante.

Nessas circunstâncias, não se evidencia, de forma objetiva, a existência de patologia de intensidade tal que inviabilizasse o cumprimento da medida cautelar ou que justificasse a violação reiterada do equipamento.

Acresce-se ainda que parte dos atendimentos hospitalares registrados nos documentos acostados aos autos decorreu da ingestão consciente de medicamentos em quantidade superior à dosagem prescrita, circunstância que, longe de demonstrar incapacidade absoluta de autodeterminação, revela conduta voluntária da própria paciente.

Portanto, a documentação médica apresentada não permite concluir pela existência de quadro psiquiátrico grave que comprometa, de modo relevante, sua capacidade de compreender e cumprir as determinações judiciais.

Diante desse conjunto de elementos, verifica-se que os argumentos apresentados pela defesa não são suficientes para demonstrar a desnecessidade da monitoração eletrônica.

Ao contrário, o histórico de violações do equipamento, aliado à ausência de comprovação de impedimento médico relevante e à inexistência de prova de prejuízo concreto à atividade laboral, reforça a adequação e a proporcionalidade da medida cautelar atualmente imposta.

Noutra perspectiva, há que considerar que a exposição pormenorizada da cronologia processual não se deu por mero apego descritivo, mas com o propósito de demonstrar, de forma objetiva, a ausência de inércia estatal apta a caracterizar o alegado excesso de prazo para a conclusão das investigações.

Com efeito, conforme se extrai da sequência dos atos processuais, o procedimento investigatório tem sido marcado por
sucessivas providências
requeridas tanto pelos órgãos de persecução penal quanto pelas próprias partes que atuam no feito, circunstância que evidencia a constante movimentação processual e afasta qualquer alegação de paralisação injustificada.

Nesse contexto, verifica-se a realização de diligências investigativas relevantes – como a quebra de sigilo de dados dos aparelhos telefônicos apreendidos –, além da análise de relatórios da Central de Monitoramento e da requisição de prontuários médicos, providências que demandam tempo razoável para sua efetiva implementação e exame pelas autoridades competentes.

Não bastasse isso, observa-se que o curso do procedimento também foi influenciado por diversos requerimentos formulados pela própria defesa da paciente, bem como por manifestações do
amicus curiae
admitido nos autos, os quais ensejaram a apreciação judicial de múltiplas questões incidentais, incluindo pedidos de apuração de suposto vazamento de peças processuais, requerimentos de decretação de segredo de justiça e questionamentos acerca do cumprimento das medidas cautelares impostas.

Tais circunstâncias, por evidente, contribuíram para a ampliação do tempo de tramitação do feito, sem que isso possa ser imputado à desídia dos órgãos estatais responsáveis pela condução da investigação.

De igual modo, cumpre destacar que os autos revelam a existência de apurações relacionadas a supostas condutas praticadas pela investigada em desfavor de seu ex-convivente, envolvendo, em tese, ameaças e tentativas de intimidação, fatos que passaram a ser objeto de verificação paralela pelas autoridades competentes.

A necessidade de averiguação dessas circunstâncias, potencialmente relacionadas à obstrução da atividade investigativa ou à prática de novos ilícitos, igualmente contribui para a complexidade do caso concreto, afastando a possibilidade de se exigir solução imediata ou conclusão célere das investigações.

Por fim, como bem destacado nas informações prestadas a autoridade policial solicitou prazo para a conclusão das investigações, tendo o Ministério Público opinado “
pela concessão de 90 dias para a juntada do laudo pericial sobre o afastamento do sigilo de dados contidos nos aparelhos celulares apreendidos (Medida Cautelar nº 1011692-93.2025.8.11.0042)
” (doc. digital n. 353940372).

Nesse cenário, impende recordar que o exame do excesso de prazo não deve se pautar por critérios meramente aritméticos, mas sim por uma análise global das peculiaridades do caso concreto, considerando-se fatores como a complexidade da investigação, a pluralidade de diligências necessárias e a própria atuação das partes no curso do processo,
verbis
:

“[...] O excesso de prazo para conclusão das fases do processo-crime não deve ser analisado à luz de critério matemático puro e simples, mas sim do princípio da razoabilidade – extraído do due process of law em seu aspecto substancial – e da natureza da prestação jurisdicional [...]”
(N.U 1041958-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026)

“[...] O constrangimento ilegal por excesso de prazo não decorre de critério meramente matemático, mas da ponderação de princípios como razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto [...]”
(N.U 1030007-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024).

Assim, somente se reconhece constrangimento ilegal quando demonstrada inequívoca desídia estatal, situação que não se evidencia na hipótese em análise.

Portanto, à luz da dinâmica processual evidenciada, verifica-se que o lapso temporal decorrido encontra justificativa nas
inúmeras providências
adotadas ao longo das investigações, bem como na
necessidade de apreciação de diversos requerimentos formulados pelas partes
, inexistindo, por conseguinte, qualquer elemento que permita concluir pela ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal.

No que tange à alegação de que a medida cautelar imposta é desproporcional, pois ofende o princípio da homogeneidade,
melhor sorte não lhe assiste
.

O argumento defensivo é mero exercício de futurologia, uma vez que o montante da pena não é o único fator a guiar os regimes de cumprimento, que podem ser definidos pela verificação de circunstâncias judiciais negativas e outras agravantes no momento da dosimetria da pena, o que será objeto de apreciação pelo juízo singular, quando da prolação da sentença.

Nesse sentido:

“[...] Não há como acolher a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade, pois não cabe a esta Corte, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao agravante, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal [...]”
(STJ, AgRg no RHC n. 194.977/BA, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.)

Por fim, em relação a substituição do monitoramento por outra medida cautelar prevista no artigo 319, do Código de Processo Penal, o pleito
não comporta acolhimento
.

Isso porque a decisão impugnada já determinou, de forma expressa, a reinstalação do equipamento de monitoramento eletrônico, justamente em razão das reiteradas violações registradas pelo sistema de fiscalização.

Assim, não há falar em constrangimento ilegal ou em agravamento indevido da situação cautelar da paciente, uma vez que a providência adotada pelo juízo de origem limitou-se a restabelecer o mecanismo de controle previamente imposto, diante da necessidade de assegurar a efetividade das medidas cautelares.

Nessa perspectiva, admitir a simples substituição da monitoração eletrônica por cautelares menos gravosas –
após todo o histórico de violações registrado nos autos
– implicaria enfraquecer o controle judicial sobre o cumprimento das condições impostas, esvaziando a finalidade preventiva da medida.

Desse modo, à luz dos elementos constantes dos autos, a manutenção da monitoração eletrônica mostra-se adequada e proporcional ao estágio atual das investigações, não havendo fundamento para sua revogação ou substituição.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
LARISSA KAROLINA SILVA MOREIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026